Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-52.2020.8.11.0079
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-52.2020.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 35.798.689/0001-26 (EMBARGANTE), DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - CPF: 007.556.586-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO E CONFIRMA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ITBI SOBRE DIFERENÇA SUPERIOR A INTEGRALIZACAO DA COTA DE CAPITAL SOCIAL - TEMA 796/STF - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inexistente violação ao art. 1.022 c/c art. 489, §1º, do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, porém contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos foram interpostos por
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão de origem, que denegou a segurança pleiteada, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental (id. 165489177).

A Embargante sustenta, em suas razões, a existência de contradição no Acórdão, ao argumento de que não houve correta aplicação do art. 156, § 2º, I do CF/88; que seria o caso de distinção do Tema 796/STF, pois este trata de incorporação parcial do bem em cotas de capital social, sendo que, no caso versando, toda a integralidade do bem foi distribuída em cotas de capital social.

Aduz ainda que há omissão quanto aos arts. 35, 38 e 145 do CTN e art. 23, 1º, da Lei n.º 9.249/95, assim como contradição na aplicação dos arts. 36, I e 38 do CTN e aplicação equivocada do art. 148 do CTN, ao entendimento de que não há encaixe no julgado frente ao texto constitucional das Leis Federais invocadas, assim como ausente previsão de lei municipal para hipótese tributária a ser criada.

Embargos de Declaração tempestivos (id. 165530153).

Devidamente intimado, o Município/Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões aos Aclaratórios (id. 168534678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
interpostos por
ALMAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, para manter incólume a decisão de origem que denegou a segurança pleiteada, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

3. “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (Tema n.º 796/STF).

4. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

5. Embora devida a tributação de ITBI, deve ela incidir sobre a diferença do valor dos bens que exceder ao capital social integralizado, ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

6. Recurso de Apelação improvido.”
(id. 163691696).

No caso versando, a segurança foi denegada ao entendimento de que
“deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento da Suprema Corte”
, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Embora este Tribunal tenha mantido por irretocada a decisão singular, a Embargante suscita vícios de omissão e contradição na decisão colegiada, aduzindo aplicação incorreta de dispositivos legais, bem como distinção do caso versando com o Tema 796/STF.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 163691696.

Ao contrário do que sustenta a Embargante, o Acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir o voto, esgotando de forma suficientemente fundamentada as questões suscitadas, inclusive elidindo a respeito do alegado
“distinguishing”
com o tema 769/STF, pelo que, com a devida vênia, há de se destacar os trechos que firmaram a conclusão nesse sentido:

“É cediço que,
nos termos do art. 156, §2º, inc. I, da CF, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial
: (...).

(...)
não incide o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, na integralização de seu capital, mas, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que, a princípio, se amolda ao presente caso, visto não ser esta a atividade da parte Impetrante
.

Entretanto,
por prudência, compreendo imperativa a análise da extensão da imunidade: se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado
.

In casu
,
extrai-se dos autos que, para fins de integração do capital social a empresa Apelante, optou pela incorporação de um imóvel transcrito sob a matrícula n.º 1339 (Fazenda Santo Antonio I), cujo valor declarado
no 1° Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social da Sociedade Unipessoal Limitada,
alcança a importância de R$ 285.048,36
(duzentos e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) (id. 101683487 – p. 38).

Logo, o valor nominal do imóvel que está sendo destinado à integralização do capital social da empresa alcança, a priori, o montante de R$ 285.048,36
(duzentos e oitenta e cinco mil e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Por sua vez,
o ente municipal, ora Apelado, concluiu que o imóvel registrado possui, na verdade, valor venal avaliado em R$ 3.498.504,60
(três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos).

(...)
o Código Tributário Nacional especifica que o valor venal é aquele efetivamente auferido com a venda do bem, considerando condições mercadológicas normais. E tal valor pode ser sujeito a arbitramento pelo Fisco municipal, nos termos do art. 148, do CTN:
(...)

No caso em tela
, de acordo com a cláusula 6ª do contrato social da empresa
: “Cláusula 6ª. O capital social é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, pela titular ALCINDO CONTINI, da seguinte forma: (a) em moeda corrente nacional, a importância de R$ 16.040,80 (dezesseis mil, quarenta reais e oitenta centavos); e (b) na forma de CONFERÊNCIA DE BENS, mediante a transmissão à empresa dos bens imóveis descritos no § 1º, que totalizam a importância de R$ 1.983.959,20 (um milhão novecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos);(...).” (id. 101683487 - p. 21)

Verifica-se, nesse cenário, que o aludido capital foi integralizado, em parte, pelo imóvel inscrito na matrícula n.º 1339 do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT
.

Nesse segmento, conforme se infere do Parecer Jurídico elaborado pela Administração Pública Municipal (id. 101683489 - p. 4),
o
imóvel objeto da incorporação foi avaliado em R$ 3.498.504,60 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), ultrapassando, de forma substancial, o próprio valor do capital social, que seria de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

(...)
a base de cálculo do tributo, no presente caso, não é vinculada exclusivamente à declaração do ente privado, podendo ser objeto de arbitramento pela autoridade tributária
.

Ressalta-se, nesse ponto, que
o valor arbitrado pela Administração possui presunção relativa de veracidade
e, embora seja admitido ao contribuinte apresentar provas que demonstrem o real valor venal do imóvel,
não verifico
, contudo,
elementos aqui apresentados, aptos a afastarem o valor arbitrado pela autoridade fazendária municipal.”

Com efeito, a imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser,
o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, o que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
.

Some-se a isso que
a expressiva diferença apurada entre o valor declarado pela Impetrante, ora Apelante, na incorporação imobiliária e aquele apontado pelo sujeito ativo tributário, reforça a ausência de verossimilhança nas alegações no sentido de imunidade do fato gerador em apreço
.

(...)

Outrossim,
em que pese a parte Apelada sustente a inaplicabilidade da tese firmada no Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC
, ao fundamento de que a imunidade total decorre do fato de figurar a Apelante como “Holding”,
não vejo razão para lhe conferir tratamento particular por tal circunstância, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que, como bem pontuado no Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC em questão, “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI.

(...)

Ainda que o
leading case
do Tema n.º 796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada é contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, uma vez que se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que supere o valor do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio
. E é justamente essa a discussão travada no presente caso.

Esclareça-se que
a aludida decisão da Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do art. 156, §2º, inc. I, da CF, ao caso concreto, porém, sedimentou-se o entendimento de haver incidência, sim, de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integraliza
da
.

Ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, como sustentado pela Apelante, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo
.

(...)

Com essas considerações, e a despeito dos argumentos apresentados no Apelo,
entendo não haver se falar em ameaça a direito líquido e certo, apto a ensejar a concessão do Mandado de Segurança
, não merecendo reforma a conclusão externada no ato sentencial, no sentido que “
deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento da Suprema Corte
”.
(g.n.) (id. 163691696).

Do que se observa do extenso trecho destacado acima, não há se falar em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, ao argumento de omissão/insuficiência de fundamentação no
“decisum”
, pois do exame do Acórdão hostilizado o Colegiado deste Sodalício manifestou-se suficientemente e ao seu modo sobre a questão discutida nos autos.

No caso em tela, constata-se que
as razões contidas nos Aclaratórios visam à simples rediscussão do julgado, notadamente no que toca à alegada aplicação equivocada de dispositivos legais e distinção do julgado firmado em sede de repercussão geral (Tema 796/STF)
, pois,
o fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela Embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ela sustentados, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC
.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)
.

Além disso, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Quanto ao almejado
pré-questionamento
, concluo que nos termos do art. 1.025 do CPC se faz dispensável, consoante a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023